Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. TRANSPARÊNCIA CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social(INSS) a proceder a descontos em sua remuneração e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social(INSS).

2. O contexto probatório segue contra a tese da parte autora pois não há comprovação de que o requerente tenha incorrido em erro substancial, tampouco que algum preposto do banco réu tenha agido com dolo para induzir o autor às contratações e que ficou comprovada a regularidade dos descontos, bem como a existência de contratação de cartão de crédito consignado, não sendo os descontos indevidos.

3. Apelação conhecida e desprovida.